Tribunal: TJMT
Processo: 1023181-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023181-38.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVADO), BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 13.131.382/0001-34 (AGRAVADO), GABRIEL PAES FORTES - CPF: 100.785.297-60 (AGRAVADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SILVA ARAUJO - CPF: 993.698.181-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIOS SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA FRAUDULENTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na execução fiscal referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON, excluindo-os do polo passivo e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange duas questões: (i) saber se é legítima a inclusão de sócios no polo passivo da execução fiscal relativa a multa administrativa de natureza não tributária, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando se reconhece a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, mesmo permanecendo a execução contra a pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização pessoal dos sócios por dívida de natureza não tributária não se presume, exigindo prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta a aplicabilidade do art. 135 do CTN para hipóteses de multa administrativa. A inclusão de sócios na execução sem a observância do devido processo legal revela-se indevida.

5. A condenação em honorários sucumbenciais, mesmo nos casos de exclusão parcial de corresponsáveis, encontra respaldo no princípio da causalidade, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 961.

6. Diante da ausência de proveito econômico direto e da atuação processual dos patronos, é legítima a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização de sócios em execução fiscal por multa administrativa de natureza não tributária exige a demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta, nos moldes do art. 50 do CC/2002. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em favor dos corresponsáveis excluídos do polo passivo da execução, com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; CTN, arts. 134 e 135 (inaplicáveis ao caso).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15.06.2022; STJ, Tema 961 – Honorários na exclusão de corresponsáveis em execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da apelação interposta nos embargos à execução fiscal n.o 1023181-38.2022.8.11.0041, ajuizados por BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA e outros, por meio da qual se negou provimento ao recurso do ente público, mantendo-se a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, os embargos à execução foram opostos para impugnar a legitimidade da inclusão dos sócios da empresa executada em certidão de dívida ativa referente a crédito de natureza não-tributária, consubstanciado em multa administrativa aplicada pelo PROCON. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, mantendo a exigibilidade do crédito em relação à pessoa jurídica, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com a decisão monocrática que confirmou esse entendimento, o Estado interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a Fazenda Pública agiu de forma legítima ao incluir os sócios no polo passivo da execução, com base em dados cadastrais e em virtude da presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa.

Alega que a exclusão dos corresponsáveis decorreu de posterior comprovação da não participação societária à época do fato gerador, o que, segundo sua argumentação, não ensejaria a condenação em honorários sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do ente público na demanda. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da regra da sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC (Id. 286790851).

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que, tratando-se de multa administrativa sem natureza tributária, a responsabilização pessoal dos sócios demanda prévia desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 4o da Lei n.o 9.605/1998, o que não ocorreu no caso em análise.

Sustentam, ainda, que os sócios não figuraram no procedimento administrativo originário, tampouco há qualquer elemento que indique abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Requerem, portanto, o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação em honorários e a respectiva majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ante o trabalho adicional desempenhado em grau recursal (Id. 292237397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na execução fiscal n.o 1012347-73.2022.8.11.0041, excluindo-os do polo passivo e da respectiva Certidão de Dívida Ativa, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios de empresa executada por crédito não tributário, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, e à legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

O agravo interno, contudo, não merece prosperar.

A tese recursal de que os sócios não comprovaram documentalmente a retirada do quadro societário anterior ao fato gerador mostra-se irrelevante à luz da natureza do crédito em execução. O débito discutido decorre de sanção administrativa, e não de obrigação tributária, razão pela qual são inaplicáveis os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Nesses casos, eventual responsabilização pessoal dos sócios demanda a comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes do artigo 50 do Código Civil.

A jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que a responsabilização pessoal por créditos não tributários não se presume e exige demonstração concreta de condutas dolosas ou fraudulentas. Sobre o tema, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios. Vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC ( REsp 1104900/ES). 2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art. 267, inciso VI, e § 3o, do CPC, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.
3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.
4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).

No presente feito, a inclusão dos sócios Gabriel Paes Fortes e João Victor Silva Araújo ocorreu sem o devido respaldo fático e jurídico, não havendo qualquer indício de dissolução irregular da sociedade ou de conduta pessoal dos sócios ensejadora da desconsideração da personalidade jurídica.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o argumento do ente público de que não teria dado causa à demanda não se sustenta frente à aplicação do princípio da causalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 961), firmou-se no sentido de que é cabível a fixação de verba honorária quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta prossiga em face da pessoa jurídica.

Conforme se depreende dos autos, os patronos dos embargantes foram compelidos a atuar em defesa de seus constituintes, inclusive com apresentação de embargos e recursos, diante da indevida inclusão destes na CDA e na execução.

Em casos como o presente, em que a exclusão se deu apenas em relação a corresponsáveis, sem extinção do crédito principal, deve-se aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, autorizando a fixação da verba honorária por equidade. Tal orientação está em harmonia com os precedentes do STJ, que reconhecem não haver proveito econômico mensurável nos casos em que se afasta apenas a legitimidade passiva de um dos demandados, preservando-se o crédito exequendo (AgInt no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/08/2023; AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15/06/2022).

Quanto ao montante arbitrado, R$ 5.000,00, entendo que se mostra razoável e proporcional, especialmente diante dos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. A natureza da causa, a necessidade de atuação processual consistente para impugnar a indevida inclusão dos sócios e o valor da execução (R$ 59.562,07) justificam a fixação na quantia estipulada, observando-se o zelo profissional, a relevância da matéria e o tempo demandado para o serviço prestado.

Ressalte-se, por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, que tal medida não se mostra adequada no presente caso. Isso porque, embora tenha havido atuação da parte agravada na instância recursal, o recurso interposto pelo Estado não trouxe complexidade adicional relevante à controvérsia, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática. Ademais, o valor originalmente arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros legais e com o trabalho efetivamente realizado no feito. Dessa forma, a manutenção da verba honorária no valor de R$ 5.000,00, fixada por equidade, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração nesta instância recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025